Tribunal: TJBA
Processo: 0300754-86.2015.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300754-86.2015.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB

Advogado(s)
:
THARIJA GONSALVES CAJAHYBA RAMOS RIOS, DANIEL DOURADO BRITO, MARCO FREITAS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. CONVÊNIO DE CESSÃO DE USO DE TRATOR DE ESTEIRAS. PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIRADO. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM. MORA DO COMODATÁRIO.

1. DENUNCIAÇÃO À LIDE. Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa restituir valores aos cofres públicos em razão de descumprimento de convênio. Ex-gestora que firmou o ajuste agiu como representante legal do ente municipal. Eventual responsabilidade pessoal deve ser buscada em ação regressiva autônoma. Preliminar rejeitada.

2. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Convênio com vigência até abril de 2005. Mora constituída mediante notificação extrajudicial em novembro de 2006. Ação ajuizada em 2009. Aplicação do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Pretensão não prescrita.

3. COMODATO. PRAZO DETERMINADO. MORA. Vencido o prazo contratual sem devolução do bem, configura-se mora do comodatário. Permanência indevida na posse de trator de esteiras por mais de oito anos após notificação extrajudicial. Devolução somente em novembro de 2014, durante o trâmite processual.

4. ALUGUEL EX LEGE. ARTIGO 1.252 DO CÓDIGO CIVIL. Comodatário constituído em mora deve pagar aluguel da coisa durante o tempo de atraso em restituí-la. Regime imposto por lei como forma de coibir enriquecimento sem causa. Vedação ao locupletamento ilícito do contratante faltoso.

5. DANO IN RE IPSA. Privação do uso de bem próprio configura prejuízo que independe de prova específica. Desnecessária demonstração de que a proprietária necessitava utilizar o equipamento ou deixou de auferir renda. O que se indeniza é a impossibilidade de fruição do bem.

6. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRAPETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Pedido expresso na inicial de condenação ao pagamento de aluguéis. Determinação de liquidação para apuração do preço médio de mercado de bens similares. Exercício regular da atividade jurisdicional. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Bem usado sujeito a depreciação ao longo do tempo.

7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em dez por cento sobre o valor da condenação. Adequação aos limites do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Observância da complexidade da causa e tempo de tramitação. Manutenção.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0300754-86.2015.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha, em que é apelante o MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e apelada a COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .